Tribunal: TJMT
Processo: 1027228-38.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027228-38.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES (APELANTE), MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES - CPF: 062.726.151-59 (APELANTE), LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES - CPF: 099.032.291-27 (APELANTE), ARLEY PEREIRA DAS NEVES - CPF: 023.732.181-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA ROLIM PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BOZA - CPF: 406.704.491-72 (VÍTIMA), HARIELL ANTONINI DIAS FRANCO - CPF: 018.342.721-14 (VÍTIMA), KARINA BOZA - CPF: 052.353.991-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Concurso de pessoas. Concurso formal. Dosimetria da pena. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou dois réus à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, em concurso formal, com regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a redução da pena, sob argumento de ausência de laudo pericial e adoção de fração desproporcional na exasperação da pena-base.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada por ausência de laudo pericial; e (ii) saber se a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada na dosimetria da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas configura desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo com base em provas testemunhais e documentais, desde que justificadamente ausente a perícia e que haja outros elementos probatórios suficientes para a sua comprovação.

2. As declarações da vítima e a confissão dos apelantes, corroboradas pelas imagens do sistema de monitoramento e pelos registros no boletim de ocorrência, demonstram de forma harmônica e convergente a retirada forçada do vidro do muro como meio de acesso ao interior do imóvel, configurando o rompimento de obstáculo.

3. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial negativa está fundamentada em critérios objetivos, sendo considerada legítima e proporcional pelo STJ, não havendo imposição legal de adoção de fração fixa ou mínima.

4. A pena-base dos dois apelantes foi corretamente exasperada com fundamento em maus antecedentes e nas circunstâncias do crime, especialmente por ter ocorrido durante o repouso noturno, sendo as circunstâncias devidamente individualizadas e justificadas pelo juízo sentenciante.

5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, resultando em redução de 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena imposta, inferior a 4 (quatro) anos, em razão da existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, do CP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam provas idôneas que demonstrem a sua ocorrência. 2. É válida a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais negativas, mediante fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, desde que devidamente fundamentada. 3. O regime semiaberto é adequado para penas inferiores a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 65, III, d, 70 e 155, § 4º, I e IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no REsp 2.062.298/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.158.877/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 831.239/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.09.2023; STJ, AREsp 2.808.502/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1027228-38.2023.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES

MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES e MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1027228-38.2023.8.11.0003), que os condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes], em concurso formal, a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 70 do CP - (ID 254120748).

Os apelantes sustentam que: 1) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo; 2) o entendimento jurisprudencial mais acertado seria de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas. (ID 254120777).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 254120779).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", COM A OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 11.340/2.006. Rompimento de obstáculo. Outros meios de prova. Dosimetria. Majoração correta. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Esther Louíse Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 256375685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de julho de 2023, por volta das 00h44min., em residência particular, localizada na Avenida Maria Martins Fontoura, 237, bairro Setor Granville, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUCAS Matheus Barbosa das Neves e MATEUS Israel Rolin Pires, agindo em concurso entre si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, 16 (dezesseis) camisas oficiais de times variados, avaliadas em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 2 (duas) bolsas, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos reais), produtos de higiene pessoal, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 1 (uma) TV 42’ marca LG, avaliada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1 (uma) TV’ 75 marca LG, avaliada em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), 1 (um) perfume da marca Tiger, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em prejuízo das vítimas Karina Boza e Danilo Boza. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: LUCAS Matheus Barbosa das Neves e MATEUS Israel Rolin Pires, já qualificados, como incursos nas disposições do art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal. [...].”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 254120671)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Materialidade: A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 127227406), auto de avaliação (id. 127227630), relatório policial, imagens de vigilância interna, laudo pericial criminal (Id. 127227419), bem como as declarações em ambas as fases do processo aliadas a confissão dos acusados (id. 129578098).

Autoria:

Por seu turno, a autoria delitiva restou incontroversa nos autos.

[...]

Em continuidade às diligências que culminaram na descoberta da autoria dos acusados Lucas e Mateus, os policiais Reyner Roosevelt e Rogério do Monte “estiveram nas residências das vítimas do crime de furto, olharam as imagens das Câmeras de Segurança, conversaram com as vítimas e identificaram os suspeitos. Ainda no dia do fato, a nossa guarnição, dando continuidade ao B.O. nº 2023.200859 do furto, diligenciou até aos endereços das residências dos suspeitos (identificados através das câmeras de segurança). No local, os suspeitos não foram encontrados, e com autorização dos proprietários das casas, adentramos o local e obtivemos êxito em localizar alguns objetos furtados das vítimas. Na residência do suspeito Matheus Israel Rolin, que reside com a avó Helena, foi localizado em um dos quartos, sobre uma cômoda, oito camisas de time provenientes do furto, timbradas com o nome da vítima nas costas (Boza) e uma bolsa de cor preta do time do Vasco da Gama com o número 26, contendo em seu interior 03 produtos de higiene pessoal. Na residência do suspeito Lucas Matheus Barbosa das Neves, também foi localizado em seu quarto 1 bolsa de cor amarela com oito camisas de time (Boza). Em conversa com o pai de Lucas (Arley), o mesmo relatou que o suspeito vem praticando furtos pela cidade juntamente com seu vizinho Matheus.” (Id. 127227422 e 127227421). [...]

Em sede de interrogatório extrajudicial, o acusado Lucas Matheus confessou a prática do crime de furto ocorrido no bairro Granville, no dia 19/07/2023. Em síntese, “afirmou ter atuado em conjunto com Mateus Israel (vulgo Perê) para subtrair os bens das vítimas, dentre os quais Televisão, perfumes e camisetas de times de futebol. O acusado relatou ter ficado com algumas camisetas de times de futebol, as quais foram encontradas na residência de seu pai durante diligências policiais. Informou, ainda, que desconhece o paradeiro dos demais objetos subtraídos e o que seu comparsa, Mateus Israel, fez com eles.” (Interrogatório, Id. 129578098).

Ressalta-se que o acusado Mateus Israel não prestou declaração em sede policial.

Sob o crivo do contraditório, o acusado Lucas Mateus confessou a prática do crime de furto. Em síntese, declarou que “quem entraram na residência, forçaram o vidro do muro, que estava frouxo, e o vidro saiu; que a janela da casa estava apenas escorada.” Sobre os itens furtados, “levaram camisetas, televisão. Admitiu que estava acompanhado com o Mateus.” (Id. 167833826).

Em convergência à delação de Lucas Matheus, o acusado Mateus Israel também admitiu a prática delitiva. Em sua declaração, afirmou que “ingressaram na residência situada no bairro Granville. Para o ingresso, forçaram o vidro do muro, o qual saiu inteiro ao ser removido. Relatou que subtraíram oito camisetas de time e televisão, enfatizando que, para ter acesso ao interior do imóvel, retirou o vidro do muro.” (Id. 167833826).

Logo, a confissão judicial mostra-se em conformidade com as demais provas produzidas em ambas as fases processuais, corroborando a materialidade e a autoria delitiva. No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroborada por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. [...]

As imagens capturadas pelos sistemas de vigilância interna e externa da residência das vítimas, bem como das propriedades vizinhas, registraram de forma precisa o horário, o modus operandi da ação criminosa, as características da entrada forçada no imóvel e o momento em que os bens foram subtraídos pelos réus. É possível identificar com clareza a janela pela qual os acusados ingressaram no interior da residência. Ademais, as gravações permitem distinguir as características físicas dos agentes, que coincidem com as dos denunciados, os quais, por sua vez, confessaram a prática delitiva. [...]

Verifica-se, pois, a retirada da vidraça do suporte de vedação do muro, além da remoção deste, ainda que intacto, para os denunciados entrarem no imóvel, de modo que caracterizada a incidência da referida qualificadora do rompimento (CP, art. 155, §4º, I). [...]

Por fim, a qualificadora do concurso de pessoas deve incidir, pois restou devidamente demonstrado nos autos que os acusados praticaram o furto, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em Juízo e pela confissão de ambos os denunciados. Desse modo, agindo, pois, em companhia de comparsa na prática do crime, cabe a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, IV). [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para condenar Lucas Matheus Barbosa das Neves e Mateus Israel Rolin Pires, qualificado(a/s), como incurso nas disposições do artigo 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal, em concurso formal, porque duas as vítimas lesadas.

5. Dosimetria da Pena

Em atenção às diretrizes do artigo 59 e ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, e considerando o princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988, passa-se a dosimetria da pena.

I - Individualização da sanção correspondente a cada apenado:

1º Réu – Lucas Matheus Barbosa das Neves (CP, artigo 155, §4º)

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais: A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar. Há registro de antecedentes criminais (SEEU n. 2000910-12.2023.8.11.0064). Verifica-se que o réu foi condenado por este Juízo nos autos n. 1026172-04.2022.8.11.0003, pela prática do crime de furto qualificado (CP, artigo 155, §4º, I, II e IV) e violação de domicílio (CP, artigo 150, §1º) cuja prática é anterior a estes fatos em apuração, e a sentença transitada em julgado em 10/06/2024 (durante o curso desta ação). Destarte, considerando que há condenação por crime anterior à prática delitiva em exame, da mesma espécie, com trânsito em julgado posterior, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa do vetor dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. [...]

As circunstâncias do crime se encontram devidamente relatadas nos autos, em face do modus operandi empregado na prática do delito. Furto praticado durante o repouso noturno em período de menor vigilância da vítima com rompimento e destruição de obstáculo, de modo a indicar maior censurabilidade da ação. A situação de repouso resta configurada se presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, ante a diminuição ou precariedade de vigilância do patrimônio, ou, ainda, da redução da capacidade de resistência da vítima em proteger a res, facilita-se a concretização do crime. [...]

Com efeito, cada vetor de circunstância judicial equivale a 09 (nove) meses.

Destarte, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não vislumbradas circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por sua vez, deve pesar em favor do acusado a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (AgRg no HC 631.993/SP).

Considerando a ausência de critérios legais, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da jurisprudência aplicável à espécie.

Logo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. [...]

Concurso Formal

Tratando-se de subtração de bens pertencentes a vítimas diversas no mesmo contexto fático, impositivo o reconhecimento da regra do concurso formal de delitos.

Considerando a incidência do concurso formal, já que foram duas as vítimas, revela-se adequada a fixação de em 1/6 (Enunciado nº 35, do TJMT), razão pela qual aumento a pena do crime de furto qualificado na fração de 1/6 (um sexto).

Logo, não havendo outras causas de aumento, fixo a pena final em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Pena de Multa:

[...] Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 11 dias-multa (CP, artigo 49).

Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute se situação econômica privilegiada, delimito o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente.

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas. Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

2º Réu – Mateus Israel Rolin Pires (CP, artigo 155, §4º):

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar.

Há registro de antecedentes criminais (SEEU n. 2000214-73.2023.8.11.0064). Verifica-se que o réu foi condenado por este Juízo nos autos n. 1002975-83.2023.8.11.0003, pela prática do crime de furto qualificado (CP, artigo 155, §4º, I e IV), cuja prática é anterior a estes fatos em apuração, e a sentença transitou em julgado no dia 21/02/2024 (durante o curso desta ação).

Destarte, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa do vetor dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. [...]

As circunstâncias do crime se encontram devidamente relatadas nos autos, em face do modus operandi empregado na prática do delito. Furto praticado durante o repouso noturno em período de menor vigilância da vítima com rompimento e destruição de obstáculo, de modo a indicar maior censurabilidade da ação. A situação de repouso resta configurada se presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, ante a diminuição ou precariedade de vigilância do patrimônio, ou, ainda, da redução da capacidade de resistência da vítima em proteger a res, facilita-se a concretização do crime. [...]

Com efeito, cada vetor de circunstância judicial equivale a 09 (nove) meses.

Destarte, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não vislumbradas circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por sua vez, deve pesar em favor do acusado a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Considerando a ausência de critérios legais, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da jurisprudência aplicável à espécie.

Logo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. [...]

Concurso Formal

Tratando-se de subtração de bens pertencentes a vítimas diversas no mesmo contexto fático, impositivo o reconhecimento da regra do concurso formal de delitos.

Considerando a incidência do concurso formal, já que foram duas as vítimas, revela-se adequada a fixação de em 1/6 (Enunciado nº 35, do TJMT), razão pela qual aumento a pena do crime de furto qualificado na fração de 1/6 (um sexto).

Logo, não havendo outras causas de aumento, fixo a pena final em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Pena de Multa: [...]

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 11 dias-multa (CP, artigo 49).

Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute se situação econômica privilegiada, delimito o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente.

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas.

Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (DEZ) DIAS-MULTA, fixados no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

PROVIDÊNCIAS FINAIS COMUNS AOS RÉUS

(i) Regime de Pena:

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, § 3º do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão da negativação de seus antecedentes e das consequências do crime.

[...].
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 254120748)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Investigação nº 2023.13.64535 (ID 254118836, p. 21/26), mídias do sistema de monitoramento da residência da vítima (IDs 254118837, 254118838, 254118839, 254118840, 254118841, 25411884, 254118843), Termo de Entrega nº 2023.16.289892 (ID 254118836, p. 12), Auto de Avaliação nº 2023.16.318239 (ID 254120651), Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.318247 (ID 254120652), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Karina Boza, vítima (ID 254118836, p. 10/11), Arley Pereira das Neves, testemunha (ID 254118836, p. 15/16), Reyner Roosevelt de Souza e Silva, policial militar (ID 254120657), Rogério do Monte Pires, policial militar (ID 254120658), e interrogado LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES, apelante (ID 254120668)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Karina Boza, Rogério do Monte Pires, e procedeu-se o interrogatório de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES e MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES (Relatório de Mídias - ID 254120743).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento nos depoimentos da vítima [Karina Boza] e nas confissões de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES e MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES, ao declararem que ingressaram na residência após forçarem um vidro do muro, que estava frouxo, e retirá-lo (ID 254120743).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, pois “
embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. 6. No caso, a prova oral foi considerada suficiente para comprovar o rompimento de obstáculo, conforme depoimentos convergentes da vítima e confissão do réu”.
(AgRg no HC n. 958.409/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Noutra ótica, o rompimento de obstáculo, também, restou demonstrado pelas imagens captadas pelo sistema de monitoramento da residência da vítima (IDs 254118837 a 254118843), as quais registram os apelantes tentando transpor o portão e forçando o vidro instalado no muro. Na sequência, os vídeos evidenciam os acusados retirando os bens do interior da residência e os passando pelo espaço deixado com a remoção do vidro.

Ademais, consta do Boletim de Ocorrência n. 2023.200859 que os policiais militares, ao chegarem ao local do fato, analisaram o sistema de monitoramento da residência e “
VERIFICOU-SE QUE NA RESIDÊNCIA DE DANILO DESLIGARAM O PADRÃO DE ENERGIA E TENTARAM ARROMBAR O PORTÃO E O MURO DE VIDRO, PORÉM NÃO OBTIVERAM ÊXITO E SAÍRAM DO LOCAL. O VÍDEO FOI INTERROMPIDO PROVAVELMENTE POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RETORNANDO AS GRAVAÇÕES POR VOLTA DAS 01H32MIN DO MESMO DIA, MOMENTO EM QUE SE VISUALIZA OS SUSPEITOS SUBTRAINDO OS OBJETOS DA RESIDÊNCIA DE DANILO E ESCONDENDO ATRÁS DE UM MURO PRÓXIMO
.”

Na essência, as declarações da vítima, somadas à confissão dos apelantes e as imagens do sistema de monitoramento da residência, constituem “
elementos aptos a comprovar
” a qualificadora do rompimento de obstáculo (AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024).

No mesmo sentido, anote-se aresto do e. TJRS:

“[...] Declarações da vítima e das testemunhas demonstrando que o acesso à residência ocorreu mediante o rompimento de obstáculo (arrombamento) e por escalada de muro. Os meios de prova admitidos em direito, em particular a prova testemunhal, poderão suprir a exigência de perícia técnica em delitos que deixam vestígios. Artigo 167 do CPP e atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do CPP).”
(Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70085355782, Relator: Des. Leandro Figueira Martins – 26.11.2021)

Ademais, em situação semelhante, o e TJMG assim decidiu:

“
Deve ser reconhecida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo para o furto se o agente usou de meio anormal para acessar a res furtiva e atingir o seu intento de delito patrimonial.
” (APR 0096542-68.2019.8.13.0134 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - j. 12.4.2023 - p. 19.4.2023)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

De LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes do agente e as circunstâncias do crime de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES.

Os antecedentes de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES foram negativados por ter sido condenado na Ação Penal nº 1026172-04.2022.8.11.0003, por furto qualificado e violação de domicílio, “
cuja prática é anterior a estes fatos em apuração, e a sentença transitada em julgado em 10/06/2024 (durante o curso desta ação)
”. (ID 254120748)

A depreciação das circunstâncias do crime está baseada em fato concreto [furto praticado durante o período noturno], que legitima a elevação da pena-base.

Com efeito, o cometimento do furto
“durante o repouso noturno pode ser considerado para exasperar a pena-base”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023). De outra forma,
“se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC nº 831.239/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.9.2023).

Frise-se que o c. STJ
firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
” (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT]– 30.6.2023).

No caso, a fração utilizada pelo Juízo singular [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, correspondente a 9 (nove) meses] para exasperar a pena basilar “
para cada circunstância judicial negativa
”, não é considerada desproporcional ou desarrazoada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 2237582/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Com efeito, a “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min.Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Outrossim, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022), de modo a preservar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima [9 (nove) meses por circunstancia judicial].

Logo, a pena-base deve ser mantida
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) foi adequadamente reconhecida, sendo a pena reduzida em 1/6 (um sexto) (AREsp n. 2.808.502/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Desse modo, impõe-se preservar a pena intermediária em 2 (dois) anos
e 11 (onze) meses
de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Por força da incidência do concurso formal [duas vítimas], revela-se adequada a fixação em 1/6 (Enunciado nº 35, do TJMT), que resultou na pena final de LUCAS MATHEUS BARBOSA DAS NEVES em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e os maus antecedentes justificam o semiaberto (STJ, AgRg no HC n. 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.11.2024; AgRg no HC n. 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

De MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES:

Na primeira fase da dosimetria, o juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito atribuídas a MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES.

Por sua vez, MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES teve seus antecedentes negativados por ter sido condenado na Ação Penal nº 1002975-83.2023.8.11.0003, por furto qualificado, “
cuja prática é anterior a estes fatos em apuração, e a sentença transitou em julgado no dia 21/02/2024 (durante o curso desta ação)
”. (ID 254120748).

A valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se pelo fato de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno, elemento concreto que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ressalte-se que o e. STJ reconhece a inexistência de fração obrigatória para o aumento da pena em razão de circunstâncias judiciais negativas, cabendo ao julgador fixá-la com base na proporcionalidade e razoabilidade, “
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor
”. No caso, a fração de 1/8 aplicada pelo Juízo de origem não se mostra desarrazoada.

Assim, mantém-se a pena-base fixada
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) em seu favor, resultando na redução da pena em 1/6 (um sexto), sendo a pena intermediária fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Aplica-se o aumento decorrente do concurso formal de crimes diante da existência de duas vítimas, à luz do Enunciado Criminal nº 35 do TJMT, em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, a pena definitiva de MATEUS ISRAEL ROLIN PIRES resultou em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, a pena fixada – inferior a 4 (quatro) anos – aliada aos maus antecedentes, autoriza a fixação do regime semiaberto,

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025